Tribunal: STF
Processo: ARE 1330903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS RESIDUAIS EM CURSO DE GRADUAÇÃO. MATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA CONFIRMAÇÃO DE VÍNCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL INICIAL. DIVULGAÇÃO DE EXIGÊNCIA RESTRITIVA EM MOMENTO POSTERIOR DE MARCAÇÃO DE VIAGEM PELO IMPETRANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.
    1. Remessa necessária e apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente concedida, para que o impetrante realizasse o ato de confirmação de vínculo discente com a UFRN por meio de procurador.
    2. No caso dos autos, José Rodrigo Barboza Nascimento informa que participou de processo seletivo para o preenchimento de vagas residuais dos cursos da UFRN, regido pelo Edital n.º 001/2018, com previsão de 5 (cinco) vagas para o Curso de Turismo, certame no qual obteve a 2ª colocação; b) no dia 27 de junho de 2018, a UFRN expediu edital para divulgação do resultado final do concurso e das normas para a realização da matrícula dos aprovados; c) a referida matrícula pode ser realizada por meio de procurador, contudo, o passo seguinte, que é chamado de "confirmação de vínculo", deveria ser realizado pessoalmente, no período de 30 de julho a 3 de agosto de 2018 (item 5 do edital); d) esta última regra, contudo, não estava contida no edital de chamamento para o concurso vestibular, inovação que foi inserida e causou surpresa ao impetrante, que estava viajando no período especificado no edital para o comparecimento pessoal; e) a exigência de realização do ato pessoalmente é excessiva, pois atos mais formais podem ser realizados por meio de procuração. Liminar efetivamente cumprida.
    3. O cerne da questão reside em saber se há legalidade no procedimento de confirmação de vínculo de matrícula, exigência não prevista no edital original, obstando assim o direito constitucional à educação do impetrante.
    4. O Edital é o instrumento que estabelece as regras a serem observadas pela Administração Pública e pelos candidatos, a fim de que o acesso às vagas seja concretizado da maneira mais isonômica possível, observando-se ao longo da realização do certame os princípios que regem a Administração Pública como dispõe o caput do art. 37 da Carta Maior.
    5. Verifica-se as questões referentes ao cadastramento, ao remanejamento e à matrícula estão previstas no item XI do Edital nº 001/2018, publicado em 26/02/2018. O subitem 11.1 informa que "o candidato classificado deverá se cadastrar em local, prazo e horário estabelecidos em Edital de Cadastramento e Matrícula da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico/Pró-Reitoria de Graduação - DACA/PROGRAD, publicado no dia da divulgação do resultado final do processo seletivo." Já o subitem 11.2 dispõe que "as matrículas em disciplinas serão realizadas de acordo com os procedimentos definidos no Edital de Cadastramento e Matrícula". Posteriormente, conforme o narrado, houve a publicação em 27/06/2018 do Edital de Cadastramento e Matrícula para Candidatos Classificados no Processo Seletivo para Reocupação de Vagas Residuais no período 2018.2, trazendo a exigência de confirmação de vínculo, de forma obrigatória e pessoal pelo discente, sob pena de extinção do vínculo, segundo estabelecido no item 5 do supracitado edital.
    6. Diante do exposto, observa-se que o Edital de abertura do processo seletivo para ocupação das vagas residuais não tratou da questão da confirmação de vínculo e os requisitos inerentes a esta fase do certame. No caso, quatro meses depois de publicado o edital nº 001/2018 é que foi divulgado novo edital com as condições para a matrícula, de forma que os candidatos não podem ser prejudicados por exigências de que sequer tinham conhecimento quando se inscreveram no concurso. Registre-se que a própria UFRN reconhece no recurso de apelação que o Edital inicial não contém previsão a respeito do procedimento de confirmação de vínculo. Saliente-se ainda que a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, destacada no art. 207 da CF/88, deve ser exercida com respeito e em harmonia com o princípio da razoabilidade no âmbito da administração pública. Assim, o impetrante, que marcou sua viagem antes da publicação do Edital de Cadastramento/Matrícula, não pode ter seu direito à educação suprimido, em virtude da inserção de regra não prevista originariamente, caracterizando clara afronta aos princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Razoabilidade.
    7. Conforme ressaltado na sentença, "De se registrar, ademais, que, a nosso sentir, o objetivo da confirmação pessoal do vínculo não foi desconsiderado com o deferimento da medida liminar postulada, com autorização para que, relativamente ao impet
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, inciso LXIX, 37, 206, inciso I, e 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso LXIX, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, José Rodrigo Barboza Nascimento informa que participou de processo seletivo para o preenchimento de vagas residuais dos cursos da UFRN, regido pelo Edital n.º 001/2018, com previsão de 5 (cinco) vagas para o Curso de Turismo (Id. 4058400.3856783), certame no qual obteve a 2ª colocação (Id. 4058400.3856782); b) no dia 27 de junho de 2018, a UFRN expediu edital para divulgação do resultado final do concurso e das normas para a realização da matrícula dos aprovados (Id. 4058400.3856778); c) a referida matrícula pode ser realizada por meio de procurador, contudo, o passo seguinte, que é chamado de "confirmação de vínculo", deveria ser realizado pessoalmente, no período de 30 de julho a 3 de agosto de 2018 (item 5 do edital); d) esta última regra, contudo, não estava contida no edital de chamamento para o concurso vestibular, inovação que foi inserida e causou surpresa ao impetrante, que estava viajando no período especificado no edital para o comparecimento pessoal (Id. 4058400.3856781); e) a exigência de realização do ato pessoalmente é excessiva, pois atos mais formais podem ser realizados por meio de procuração. Liminar efetivamente cumprida (Id. 4058400.4056957).
    O cerne da questão reside em saber se há legalidade no procedimento de confirmação de vínculo de matrícula, exigência não prevista no edital original, obstando assim o direito constitucional à educação do impetrante.
    [...]
    Ao consultar os autos, verifica-se que as questões referentes ao cadastramento, ao remanejamento e à matrícula estão previstas no item XI do Edital nº 001/2018, publicado em 26/02/2018. O subitem 11.1 informa que "o candidato classificado deverá se cadastrar em local, prazo e horário estabelecidos em Edital de Cadastramento e Matrícula da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico/Pró-Reitoria de Graduação - DACA/PROGRAD, publicado no dia da divulgação do resultado final do processo seletivo." Já o subitem 11.2 dispõe que "as matrículas em disciplinas serão realizadas de acordo com os procedimentos definidos no Edital de Cadastramento e Matrícula". Posteriormente, conforme o narrado, houve a publicação em 27/06/2018 do Edital de Cadastramento e Matrícula para Candidatos Classificados no Processo Seletivo para Reocupação de Vagas Residuais no período 2018.2, trazendo a exigência de confirmação de vínculo, de forma obrigatória e pessoal pelo discente, sob pena de extinção do vínculo, segundo estabelecido no item 5 do supracitado edital.
    Diante do exposto, observa-se que o Edital de abertura do processo seletivo para ocupação das vagas residuais não tratou da questão da confirmação de vínculo e os requisitos inerentes a esta fase do certame. No caso, quatro meses depois de publicado o edital nº 001/2018 é que foi divulgado novo edital com as condições para a matrícula, de forma que os candidatos não podem ser prejudicados por exigências de que sequer tinham conhecimento quando se inscreveram no concurso. Registre-se que a própria UFRN reconhece no recurso de apelação que o Edital inicial não contém previsão a respeito do procedimento de confirmação de vínculo. Saliente-se ainda que a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, destacada no art. 207 da CF/88, deve ser exercida com respeito e em harmonia com o princípio da razoabilidade no âmbito da administração pública. Assim, o impetrante, que marcou sua viagem antes da publicação do Edital de Cadastramento/Matrícula, não pode ter seu direito à educação suprimido, em virtude da inserção de regra não prevista originariamente, caracterizando clara afronta aos princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Razoabilidade.
    Conforme ressaltado na sentença, "de se registrar, ademais, que, a nosso sentir, o objetivo da confirmação pessoal do vínculo não foi desconsiderado com o deferimento da medida liminar postulada, com autorização para que, relativamente ao impetrante, tal fosse feito através de procurador com poderes específicos, pois a própria impetração de um mandado de segurança para garantia de sua vaga é indício suficiente de que o impetrante, de fato, pretende manter o vínculo discente com a UFRN. Nesse contexto, repita-se, não nos pareceu justo que deixasse de fazê-lo por se encontrar impedido do comparecimento pessoal no período designado para tal (e quando não tinha ciência desta necessidade), haja vista viagem anteriormente programada para lugar distante, entendimento que prevalece neste momento."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente